Tribunal: TJMT
Processo: 1016744-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1031693-44.2021.8.11.0041, manejada por RAFAELA ROSA CRISPIM, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), que a agravante autorize a internação da agravada e custeie as despesas advindas do procedimento cirúrgico de Gastroplastia, da Paciente, conforme prescrito por profissional médico.
Para tanto, alga a agravante, ser descabido o custeio do procedimento cirúrgico para tratamento de obesidade, em razão do caráter eletivo do procedimento, bem como da falta de prévia tentativa de tratamento clínico a ser realizado por pelo menos 02 (dois) anos, o que não fora cumprido pela agravada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Conforme análise sumária dos Autos, o laudo médico multidisciplinar apresentado no id no 65208440, demonstra que a beneficiária do plano de saúde, ora agravada, vem desenvolvendo comorbidades decorrentes do quadro de obesidade apresentado.
O referido laudo médico esclareceu que o quadro clínico da paciente não permite a associação de qualquer outra medicação para perda de peso, em razão do risco de falência hepática, o que esvazia o argumento da agravante, acerca da necessidade de prévio tratamento para autorização da Gastroplastia.
Nesse caso, os pressupostos da tutela de urgência foram atendidos, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito, quanto do risco do resultado útil ao processo, tendo sido demonstrada a necessidade de intervenção cirúrgica em caráter de urgência, em favor da paciente, a qual deverá ser custeada pela operadora de saúde agravante.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, não há nada que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.